Tribunal: TJES
Processo: 5032351-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032351-98.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ROSIVANIA VITTORE ALBERTI 07828441703 e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5032351-98.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S./A.

Recorridos: MÔNICA KRUGER RODOR, TAM LINHAS AÉREAS S/A, ROSIVANIA VITTORE ALBERTI e RVA MILHAS VIAGENS E TURISMO.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTELIONATO EM TRANSAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

A AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU, POR MEIO DA RECORRIDA ROSIVANIA VITTORE ALBERTI, PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM À ARGENTINA, PORÉM, FOI SURPREENDIDA COM A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A LONDRES, EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. AFIRMA QUE APÓS NOTIFICAR O BANCO DO BRASIL SOBRE A FRAUDE, INCLUSIVE COM CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A COBRANÇA CONTINUOU, CAUSANDO-LHE GRANDE PREJUÍZO FINANCEIRO E CONSTRANGIMENTO.

A SENTENÇA DECLAROU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS E CONDENOU-OS À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO R$ 6.153,52, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.

INCONFORMADO, O BANCO DO BRASIL INTERPÔS RECURSO, SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EXIGINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR SUAS CONDENAÇÕES.

A PARTE AUTORA E A CORRÉ LATAM APRESENTARAM CONTRARRAZÕES DEFENDENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CONCLUSÃO – DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES CONFIGURA-SE CLARAMENTE COMO DE CONSUMO, ESTANDO, PORTANTO, SUBMETIDA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). O BANCO DO BRASIL, NA QUALIDADE DE FORNECEDOR DE SERVIÇO FINANCEIRO AO EMITIR O CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELA AUTORA PARA A COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS, POSSUI RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME DISPÕE O ART. 14 DO CDC, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.

NO PRESENTE CASO, RESTOU INCONTROVERSO QUE, AO DESCOBRIR QUE A TRANSAÇÃO DE COMPRA DAS PASSAGENS FOI REALIZADA MEDIANTE FRAUDE, A AUTORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, COMUNICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ COM O INTUITO DE CANCELAR E/OU SUSPENDER AS COBRANÇAS INDEVIDAS EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NO ENTANTO, O BANCO DO BRASIL, DE FORMA NEGLIGENTE, IGNOROU AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORA, FALHANDO EM IMPEDIR A CONTINUIDADE DA FRAUDE. TAL SITUAÇÃO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR.

IGUALMENTE, A EMPRESA LATAM LINHAS AÉREAS, AO NÃO ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A COBRANÇA INDEVIDA DAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, TAMBÉM INCORREU EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVENDO SER RESPONSABILIZADA NOS TERMOS DO ART. 7º, § ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC, QUE ESTABELECEM A SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.

NESTES TERMOS, É CORRETA E CABÍVEL A RESTITUIÇÃO POR PARTE DAS REQUERIDAS, DO VALOR PLEITEADO PELA AUTORA ACERCA DA COMPRA FRAUDULENTA DAS PASSAGENS AÉREAS E PELO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ADVINDOS.

A CONDUTA DAS RÉS, AO MANTER AS COBRANÇAS INDEVIDAS MESMO APÓS A NOTIFICAÇÃO DA FRAUDE, CAUSOU PREJUÍZOS E ABALO EMOCIONAL À AUTORA, QUE PLANEJAVA UMA VIAGEM FAMILIAR E FOI OBRIGADA A ARCAR COM UMA DÍVIDA FRAUDULENTA. SOBRE O TEMA, HÁ ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL EM SITUAÇÕES COMO ESTA, QUE ENVOLVE CONSTRANGIMENTO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS.

DESSA FORMA, O VALOR DE R$ 3.000,00 FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SE MOSTRA ADEQUADO, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DAS ESPECIFICAÇÕES.

A SENTENÇA DE ORIGEM ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA ÀS RÉS, UMA VEZ QUE O RECORRENTE FALHOU EM IMPEDIR A FRAUDE E PERMITIU A PERPETUAÇÃO DE UMA COBRANÇA INDEVIDA, ACARRETANDO DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS À AUTORA.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU AS PARTES RÉS A EFETUAREM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 6.153,52 À AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)